Tribunal: TJBA
Processo: 8024135-58.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024135-58.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JEAN MARRY COSTA DOS ANJOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DAVID SANTOS DOS REIS PINHEIRO

APELADO: ANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
IAN SCHOUCAIR CARIA QUADROS, FERNANDA SALINAS DI GIACOMO, CRISTIANE LAGE MOREIRA, MARIANGELA LEAL ESPINHEIRA, MAICON DE SOUZA E SOUZA, ALESSANDRA BARRETO CARVALHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL ADQUIRIDO ANTERIORMENTE. ESFORÇO COMUM. COISA JULGADA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da ora Embargada para reformar a sentença de primeiro grau, afastando a partilha de bem imóvel adquirido anteriormente à união estável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre: (i) as provas que, segundo o Embargante, demonstram a convivência e o esforço comum para aquisição do patrimônio em período anterior ao casamento; e (ii) a suposta violação à coisa julgada material decorrente de anterior sentença de divórcio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa já decidida.

O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, concluindo que o imóvel foi adquirido exclusivamente pela Embargada em data anterior tanto à união estável objeto da lide (iniciada em 07/10/2016) quanto ao casamento anterior (celebrado em 12/12/2012), o que afasta sua comunicabilidade, nos termos dos arts. 1.725 e 1.659, I, do Código Civil
1111
.

A questão relativa ao esforço comum foi diretamente enfrentada pelo Colegiado, que consignou a ausência de qualquer elemento probatório nesse sentido, afastando a presunção de mútua colaboração no caso concreto, uma vez que as provas indicam que apenas a autora arcou com os pagamentos do financiamento
2
.

A alegação de união estável concomitante ao casamento, para fins de retroação dos efeitos patrimoniais, é juridicamente impossível, em observância ao princípio da monogamia e ao dever de fidelidade, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (Tema nº 526) e do Superior Tribunal de Justiça, que veda a atribuição de eficácia retroativa (
ex tunc
) ao regime de bens em união estável.

O inconformismo do Embargante com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável revela nítida intenção de reexame da matéria de mérito, finalidade para a qual os aclaratórios são manifestamente inadequados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e rejeitado.
Tese(s) de julgamento: 1. Não há omissão em acórdão que, de forma fundamentada, analisa e decide todas as questões jurídicas relevantes para a solução da controvérsia, ainda que o resultado seja contrário aos interesses da parte embargante. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já julgada, sendo incabíveis quando utilizados com o mero propósito de obter um novo julgamento da causa. 3. É juridicamente inviável o reconhecimento de união estável concomitante a casamento, não sendo possível atribuir efeitos patrimoniais retroativos a período em que uma das partes mantinha vínculo matrimonial com a outra.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022. Código Civil, arts. 1.659, I, e 1.725.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 883.168/SC (Tema nº 526 de Repercussão Geral). STJ, AgInt no AREsp nº 1.631.112/MT.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8024135-58.2019.8.05.0001, em que figuram como Embargante ANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA e como Embargada JEAN MARRY COSTA DOS ANJOS DE OLIVEIRA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se integralmente o acórdão vergastado, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01